Tribunal: TJBA
Processo: 8010247-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010247-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL COUTO PIRES

Advogado(s)
:
EMERSON LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR, FRANCISCO SERGIO FEITOSA LIMA

AGRAVADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por estudante contra decisão proferida nos autos da ação originária nº 8001118-21.2025.8.05.0150, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão do reajuste aplicado pela instituição de ensino às mensalidades do curso de Medicina no ano letivo de 2025.

A controvérsia recursal limita-se à análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Exame da alegada abusividade no aumento das mensalidades escolares e da suposta necessidade de concessão de tutela antecipada para suspender o reajuste até o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O reajuste de mensalidades escolares encontra disciplina no art. 1º, §3º, da Lei nº 9.870/99, que autoriza a correção do valor total anual em montante proporcional à variação dos custos de pessoal e custeio, devidamente comprovada mediante planilha de custos, exigindo-se transparência e fidedignidade, conforme reforçado pelo Decreto nº 3.274/99.
6. No caso concreto, a parte agravante não apresentou prova técnica idônea a demonstrar que os percentuais aplicados pela instituição ultrapassam os limites de razoabilidade ou que não se fundam em efetiva variação de custos.
7. O juízo de origem agiu com acerto ao consignar a necessidade de instrução probatória para apuração dos elementos contábeis e administrativos, não se mostrando adequada a antecipação de tutela em sede de cognição sumária.
8. Ademais, a alegação de risco financeiro ou de comprometimento do FIES, desacompanhada de comprovação concreta, não caracteriza perigo de dano grave.
9. O entendimento consolidado na jurisprudência pátria reconhece que a concessão de tutela antecipada em hipóteses de reajuste de mensalidades escolares depende da demonstração inequívoca de abuso, o que não se verifica nos autos.
10. Registra-se, ainda, que o Ministério Público do Estado da Bahia, no âmbito da Notícia de Fato IDEA nº 003.9.634972/2024, concluiu pela regularidade dos reajustes, determinando o arquivamento do procedimento, circunstância que reforça a verossimilhança da conduta da instituição agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
12.
Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em matéria de reajuste de mensalidades escolares exige a demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade manifesta, não se configurando os requisitos do art. 300 do CPC na ausência de prova técnica idônea e de perigo de dano grave.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.870/99, art. 1º, §3º; Decreto nº 3.274/99.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010247-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL COUTO PIRES e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA..

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1